Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-60.2019.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001851-60.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRENTE), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), IVONE CENCI - CPF: 738.148.739-04 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001851-60.2019.8.11.0050 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Novo do Parecis - MT.

RECORRENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS.

RECORRIDO: IVONE CENCI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO A RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CONDENAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso civil fundado em matéria alcançada pela preclusão processual, que deveria ter sido articulada em recurso manejado em momento processual próprio, não pode ser considerada nesta fase processual de execução de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, para determinar que a parte recorrida realize novo cálculo do débito exequendo.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade pela realização de restituição de valores a título de imposto de renda.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022